Tribunal: CARF
Processo: 10680.003301/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.003301/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.503 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
RONALDO ROBSON BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Torna-se definitiva na esfera administrativa a matéria não impugnada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de
2005, ano-calendário de 2004.
Reproduzo o relatório da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-26.154 – 9a
Turma da DRJ/BHE (e-fls. 75/76), que descreve com clareza a questão:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima identificado,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004,
formalizando a exigência do crédito tributário assim discriminado (valores em reais):
IMPOSTO SUPLEMENTAR 7.338,44
MULTA DE OFÍCIO 5.503,83
JUROS DE MORA (até 02/2007) 2.071,64
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.003301/2007-11
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.503 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003301/2007-11

IMPOSTO COMPLEMENTAR 7.781,57
MULTA DE MORA 1.556,57
JUROS DE MORA (até 02/2007) 2.196,73
TOTAL 16.210,29
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, fls. 56 a 58, entre os quais foi alterado o valor de dedução de dependentes
de R$3.816,00 para R$0,00, dedução de despesas ' médicas de R$3.928,51 para' R$0,00,
dedução de previdência privada e Fapi de R$3.733,93 para R$0,00, dedução de despesas
com instrução de R$3.996,00 para R$0,00.
Foi também constatada omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de
R$17.486,41, sendo que na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto de
Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$26,64.
De acordo com o relato da autoridade lançadora, em procedimento de revisão da
declaração de ajuste anual, o contribuinte foi intimado a comprovar os gastos
declarados e não atendeu à intimação.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 01 em
26/03/2007, instruída com as cópias de documentos de fls. 02/52, onde discorda da
notificação recebida e requer o restabelecimento das deduções pleiteadas em sua
declaração.
Alega que não recebeu a intimação para apresentar documentos e possibilitar sua
defesa. Apresenta agora cópias das despesas médicas, despesas com instrução, certidão
de casamento e de nascimento dos seus filhos bem como o comprovante de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora (Forluz).
Informa que aceita, em parte, a tributação dos valores que recebeu do INSS. Acrescenta,
ao final, que está providenciando outras cópias de recibos bancários para alguns meses
em que os recibos apresentados estão ilegíveis.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE)
decidiu por unanimidade (e-fls. 80),
considerar procedente em parte a impugnação e manter parcialmente o crédito exigido
nesta Notificação de Lançamento, devendo o imposto suplementar a pagar no valor de
R$ 15.120,01, apurado após a revisão da declaração de ajuste anual do contribuinte, ser
retificado para R$ 11.953,50 (onze mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta
centavos) da seguinte forma:
- R$ 4.545,56 a ser acrescido da multa de oficio (75%) e dos juros de mora;
- RS 7.407,94 a ser acrescido da multa de mora (20%) e dos juros de mora.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 7/5/2010 (e-fls. 84), em
26/5/2010 (e-fls. 85) o contribuinte solicitou à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte que fosse considerado o valor corresponde ao Imposto de Renda Retido na Fonte no
valor de R$ 9.638,23, juntando cópia de comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte, estando de acordo com os demais lançamentos. Somente em
26/6/2010 interpôs recurso voluntário (e-fls. 87) a este Conselho, onde alegou que “O valor
deduzido do imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 9.638,23 (nove mil seiscentos e
trinta e oito reais e vinte e três centavos), informado na DIRF/2010 referente ao ano base 2004
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.503 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003301/2007-11

pela fonte pagadora Fundação Forluminas de Seguridade Social - Forluz, não levado em
consideração na alteração do cálculo do imposto de renda.”, requerendo alteração do crédito
tributário lançado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325, de 1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal (PAF) no âmbito federal, o prazo para a interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é de 30 dias contínuos, excluindo, na
sua contagem, o dia de início e incluindo o do vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram em
dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso, a intimação da decisão de proferida pela DRJ/BHE ocorreu em
7/5/2010 (e-fls. 84) e somente em 26/6/2010 o contribuinte interpôs recurso voluntário (e-fls.
87), portanto em prazo superior aos 30 dias determinados pelo Decreto no 70.235, de 1972, sendo
assim o recurso intempestivo.
Ademais, limita-se o contribuinte a recorrer de matéria não contestada em primeira
instância, manifestando expresso consentimento com a parte do parte do lançamento mantida pela
DRJ/BHE, que se tornou definitiva, uma vez que, em relação às matérias não contestadas em
primeira instância, estas não podem ser analisadas em sede de recurso voluntário, pois sobre elas
não se instaurou o litígio. É o que determina o Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
.......................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
........
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
....
Ocorreu aqui o fenômeno da preclusão, tornando consolidadas as matérias não
impugnadas. Acrescente-se ainda que o valor de R$ R$ 9.638,23, declarado a título de IRRF na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, não foi objeto de glosa, conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, constante às e-fls. 7, que integra a Notificação de Lançamento
expedida.
Conclusão
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.503 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003301/2007-11

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por entender que é intempestivo e por
ser preclusa a matéria trazida neste grau recursal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital